Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva pressupõe a demonstração de que a parte é representada pelo sindicato autor da ação.

2. Comprovado que o exequente contribuía especificadamente para o sindicato que ajuizou a ação, não há que se falar em ilegitimidade ativa do autor para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.